Tribunal: TJES
Processo: 5026839-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026839-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. APLICAÇÃO DA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO C CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em suma, narra o autor ter procurado a agência da 2ª requerida Banco do Brasil para transferir a restituição do seu imposto de renda, quando foi surpreendido com a informação de que a quantia havia sido transferida para conta bancária junto à 1ª requerida Banco Votorantim. Afirma que desconhece a existência de conta bancária na 1ª ré e que não autorizou que a 2ª ré promovesse qualquer transferência.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3819743, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a parte autora alega desconhecer qualquer vínculo, mas afirma ter identificado conta bancária mantida junto à ré sob nº 61806220726, a qual corresponde à instituição de pagamento Qesh Tecnologia Ltda. No mérito, defende que resta claro que a conta de pagamentos objeto desta lide foi aberta junto à Qesh Tecnologia Ltda responsável pelo recebimento e análise dos documentos pessoais apresentados, não possuindo o Banco Votorantim qualquer autonomia ou ingerência quanto aos serviços prestados aos seus clientes. Por fim, alega que eventual condenação deverá ser atualizada com base na Selic.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Acerca da ilegitimidade passiva do Recorrente,
concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo

pelo seu afastamento, uma vez que
se confunde com o mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu. Ainda,
no caso em tela, participou ativamente na cadeia de consumo discutida nos autos e, portanto, deve o mesmo figurar no polo passivo.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É
inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do Recorrido, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo singular. O Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, de forma totalmente suspeitas, ou seja, por conseguinte, é evidente a sua responsabilidade objetiva.

Ao caso, aplica-se a Súmula 479 do STJ.

Tenho, por fim, que prospera, em parte, o argumento de que o
quantum
apurado deve ser atualizado monetariamente pela incidência da Selic, que contém a somatória dos índices de correção e dos encargos moratórios. Entretanto, a incidência é a partir da citação, uma vez que a taxa selic reflete a composição de juros e correção monetária. No mais, corretas os índices indicados para a correção monetária do valor indenizatório anteriormente ao ato citatório.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o só fim de determinar que à condenação seja acrescida a taxa selic a contar da citação, mantendo, no mais, incólume a sentença de primeiro grau.

Sem condenação em verba honorária ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)